Tribunal: TJDFT
Processo: 0704401-55.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704401-55.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PRISCILA APARECIDA DA CRUZ FARIAS, WALDONIER CRISPIM PIRES DOS SANTOS RECORRIDO: SIVANI MENDES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por PRISCILA APARECIDA DA CRUZ FARIAS e WALDONIER CRIPIM PIRES DOS SANTOS, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e contrapostos para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e, realizando a compensação entre os débitos, condenar a parte recorrida a devolver à parte recorrente o valor de R$ 3.831,09, bem como declarar que os bens atinentes ao salão de beleza pertencem à parte recorrida. Contrarrazões no Id. 35485822. Após o exame preliminar do recurso interposto, observou-se que, ao final das razões recursais, foi formulado pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que “a ora Recorrente, na forma da lei, não possui condições de arcar com as custas processuais e demais consectários, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família” (Id. 35485817 - Pág. 12). Considerando o entendimento do STJ no AgInt no AREsp 1834711/RS, sobretudo que no recurso apenas houve menção de que a recorrente (Priscila) não possuía condições de arcar com as custas do processo, sem nada ter sido mencionado quanto ao recorrente (Waldonier), os recorrentes foram intimados para comprovar a hipossuficiência ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas processuais e preparo recursal, sob pena de deserção, conforme despacho de Id. 35551403. Embora devidamente intimados via DJE (Id. 35653662), a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem se manifestar, conforme certidão de Id. 35862879. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso não preenche os requisitos objetivos de admissibilidade. Nos termos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Resolução n.o 20 de 21/12/2021 (artigo 29, inciso I, e artigo 31), o recurso inominado está sujeito ao preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário, conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas realizadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95). Além disso, não sendo o caso de parte litigante sob o pálio da justiça gratuita, o §1o do artigo 31 do Regimento Interno preceitua que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso sob exame, como já mencionado, foi concedido prazo aos recorrentes para comprovar que possuíam direito à gratuidade de justiça ou, alternativamente, para comprovar os recolhimentos das custas iniciais e do preparo recursal. Contudo, apesar de devidamente intimados, os recorrentes deixaram transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (R$3.831,09) (art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 122 do Fonaje). Precluso o prazo recursal, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora